Tribunal: TJMT
Processo: 1077582-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077582-79.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. remuneração híbrida. rescisão unilateral imotivada. condição suspensiva obstada. arbitramento proporcional. termos de quitação. limitação temporal. inexistência de vícios. acolhimento parcial sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando remuneração em favor do escritório autor no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, em razão de serviços prestados em demanda judicial, posteriormente rescindida unilateralmente pelo contratante.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários fora dos limites da pretensão; (ii) saber se há contradição quanto à natureza do contrato e à condição suspensiva; (iii) saber se houve omissão quanto às cláusulas contratuais e aos termos de quitação; (iv) saber se há vício na fundamentação do quantum arbitrado; e (v) verificar eventual erro na distribuição do ônus sucumbencial e no valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.Não há julgamento extra petita, pois o arbitramento decorre da própria causa de pedir, fundada na rescisão unilateral imotivada do contrato, o que autoriza a fixação judicial da remuneração para evitar enriquecimento sem causa.

5. O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, contemplando múltiplas formas de remuneração, inclusive por atos intermediários e por êxito final, não se tratando de ajuste exclusivamente condicionado ao resultado.

6. A rescisão unilateral pelo contratante impediu o implemento da condição suspensiva, atraindo a incidência do art. 129 do CC, o que legitima o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

7. Os Termos de Quitação possuem validade formal e eficácia limitada ao período neles expressamente indicado, não abrangendo o lapso posterior à última quitação, compreendido entre 01/01/2020 e a rescisão contratual, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento.

8. O arbitramento não depende da obtenção de proveito econômico, mas decorre do trabalho prestado e da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, art. 85, §2o, do CPC e art. 884 do CC.

9. O percentual fixado observa os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, conforme orientação vinculante do STJ (Tema 1.388), sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais.

10. Não há omissão quanto à sucumbência, pois, em ação de arbitramento, o acolhimento do pedido afasta a sucumbência recíproca, ainda que o valor fixado seja inferior ao pretendido.

11. Verificada omissão parcial quanto à delimitação da natureza contratual e à extensão temporal dos termos de quitação, impõe-se a integração do acórdão, sem modificação do resultado.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado, ainda que exista cláusula de êxito. 2. Os termos de quitação anual limitam-se ao período expressamente indicado, não abrangendo lapso posterior à sua emissão, especialmente quando sobrevier rescisão contratual. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §2o ; CC, arts. 129 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.388.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.388.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível no 1077582-79.2025.8.11.0041, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1077582-79.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da soma da causa, a título de honorários, em razão do trabalho prestado pelo requerente na ação no 0000849-58.2017.8.10.0054 (cf. Id. no 350146378).

Em suas razões recursais, o banco embargante aponta nulidade por julgamento extra petita, sustentando que o acórdão teria decidido além dos limites objetivos da demanda ao arbitrar honorários pelos serviços ordinários prestados, quando a pretensão autoral versaria exclusivamente sobre a remuneração condicionada ao êxito na recuperação do crédito.

Aduz contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu a existência de contrato escrito, de termos de quitação com renúncia expressa e a ausência de implementação da condição suspensiva, mas, ainda assim, manteve o arbitramento. Sustenta omissão quanto ao exame das cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, e quanto à eficácia dos termos de quitação firmados anualmente nos termos da cláusula 6.22.

Aponta, ainda, ausência de fundamentação para o quantum arbitrado e erro na distribuição do ônus sucumbencial, além de requerer a correção do valor da causa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja julgado improcedente o pedido inicial (cf. Id. no 352310357).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 354424880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios (Proc. no 1077582-79.2025.8.11.0041), negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o requerido ao pagamento de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da soma da causa, a título de honorários, em razão do trabalho prestado pelo requerente na ação no 0000849-58.2017.8.10.0054 (cf. Id. no 350146378).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Posta assim a questão, passo à análise dos pontos suscitados.

A alegação de nulidade por julgamento extra petita não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente esta questão e a rejeitou com fundamento de que a causa de pedir deduzida na inicial, rescisão unilateral imotivada que impediu o recebimento da remuneração pelos serviços prestados, autoriza, por si mesma, o arbitramento judicial como medida necessária a evitar o enriquecimento sem causa.

O pedido foi julgado nos limites em que formulado. O embargante, ao insistir nessa tese, pretende rediscutir o mérito de questão já decidida, o que não encontra amparo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada premissa fática equivocada sobre a natureza do contrato, o embargante sustenta que o acórdão teria tratado o ajuste como puramente ad exitum, ignorando as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem remuneração pelos serviços prestados independentemente do êxito.

A alegação tem procedência parcial e impõe a integração do julgado nesse ponto.

O contrato firmado entre as partes não é contrato puramente de êxito.

Trata-se de instrumento de remuneração híbrida, que prevê, na Cláusula 6 e suas subcláusulas, diversas modalidades de pagamento pelos serviços advocatícios prestados: adiantamento pela distribuição das ações (cláusula 6.7), remuneração por atos de garantia do juízo como penhoras e reintegrações (cláusula 6.9), percentual sobre a recuperação final do crédito condicionado ao implemento da condição suspensiva, honorários sucumbenciais e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada.

A própria Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal já assentou, em caso envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual, que “o contrato previa remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – proc. no 1048350-27.2022.8.11.0041). Essa natureza híbrida, contudo, não elide o direito ao arbitramento, precisamente a delimita.

Os serviços remunerados pelas cláusulas 6.7 e 6.9 relativos aos exercícios civis anteriores a 2020 foram objeto dos Termos de Quitação anuais elaborados pelo próprio escritório embargado nos termos da cláusula 6.22. Já a remuneração pela recuperação final do crédito foi frustrada pela própria rescisão unilateral imotivada, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil.

O arbitramento deferido não diz respeito, portanto, a serviços já remunerados e quitados, mas ao trabalho efetivamente prestado no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, intervalo não abrangido por qualquer Termo de Quitação. Integro o acórdão neste ponto, sem alteração do dispositivo.

No que tange à alegada contradição quanto à condição suspensiva, não há contradição a sanar. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 129 do Código Civil, que determina ser a condição tida por verificada quando o implemento for maliciosamente obstado por aquele a quem aproveita a sua não verificação.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo Banco Bradesco, em 19/11/2020, impediu que o escritório embargado conduzisse a ação de execução no 0000849-58.2017.8.10.0054 até o resultado final, inviabilizando o recebimento dos honorários de êxito. O fundamento do arbitramento não é a condição suspensiva em si, é exatamente o seu impedimento pelo próprio contratante que gera o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

“É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – AgInt no AREsp no 703.889/RS, julgado em 19/10/2020)

“Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025)

A alegação de contradição, nesse contexto, nada mais é do que a reiteração do argumento de mérito já rejeitado, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

Sobre os Termos de Quitação e a cláusula 6.22, este ponto merece a integração mais cuidadosa do julgado, considerando a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente as decisões proferidas nos AREsps no 2.783.528/MT (Min. Raul Araújo) e no 2.881.873/MT (Min. Raul Araújo) e no REsp no 2.158.327/MT (Min. Maria Isabel Gallotti), no sentido de que o TJMT deve manifestar-se expressamente sobre se há motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos e se resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório Galera Mari para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento. Impõe-se, portanto, integrar o acórdão para responder objetivamente a essas questões.

Quanto à validade dos Termos de Quitação, não há nos autos qualquer alegação de vício de consentimento que justifique sua desconstituição.

Os documentos foram elaborados em papel timbrado do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, anualmente, nos exatos termos da cláusula 6.22.ii do contrato, que incumbia à contratada apresentar ao contratante declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando ao direito de qualquer discussão futura. Sua validade formal, portanto, não é questionada. O que se questiona é sua eficácia como causa extintiva do direito ao arbitramento.

Os Termos de Quitação apresentados, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referem-se aos serviços prestados nos respectivos exercícios civis encerrados, compreendendo a remuneração ordinária paga ao longo de cada ano nos moldes da cláusula 6.22, especialmente os honorários de volumetria da cláusula 6.7. Não se confundem com a remuneração devida pela rescisão antecipada em processos ainda em trâmite. O último Termo de Quitação, firmado em 10/03/2020, é expresso ao referir quitação dos honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

A rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020. Logo, o período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, de plena vigência contratual, não está abrangido por qualquer Termo de Quitação, e não consta dos autos documento que cubra esse intervalo.

Este Egrégio Tribunal já firmou orientação no sentido de que os referidos instrumentos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da demanda de arbitramento (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Serly Marcondes Alves – RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

No mesmo sentido:

“Os termos de quitação anual elaborados pelo escritório contratado nos termos da Cláusula 6.22 do contrato referem-se à remuneração ordinária paga ao longo de cada exercício civil, não abarcando a verba devida pela rescisão antecipada do ajuste, que constitui hipótese distinta e que não foi objeto de previsão contratual específica, sendo certo que o último termo de quitação, referente ao exercício de 2019, não alcança o período de 01/01/2020 a 19/11/2020, data da efetiva rescisão.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

“A eficácia dos Termos de Quitação está limitada ao período e aos serviços neles expressamente referenciados, não podendo ser interpretados como renúncia antecipada a direitos decorrentes de situação posterior — a rescisão unilateral imotivada —, especialmente quando a própria cláusula 6.22 circunscreve a quitação ao ano civil anterior, sem abranger o período remanescente entre o último termo e a data da efetiva rescisão contratual.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

No tocante à ausência de proveito econômico e à fundamentação do quantum, o ponto também comporta integração. O arbitramento de honorários por rescisão antecipada de contrato advocatício não pressupõe a obtenção de proveito econômico pelo contratante. O fundamento do arbitramento é o trabalho efetivamente prestado e a vedação ao enriquecimento sem causa, não o êxito da demanda, conforme resulta do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, do art. 85, §2o, do CPC e do art. 884 do Código Civil.

O embargante sustenta que o acórdão não expõe os critérios específicos que justificaram o percentual de 10%.

Friso, por oportuno, que a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe também em observância ao princípio da segurança jurídica e da hierarquia dos precedentes.

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou a tese jurídica no Tema Repetitivo n. 1.388, consolidando que a fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada, deve observar obrigatoriamente os parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A referida tese veda a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa não for irrisório, determinando que o percentual deve ser fixado de forma proporcional entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%.

Ao majorar os honorários para 10% sobre o valor atualizado da causa, o acórdão embargado já se antecipou e se adequou ao entendimento vinculante da Corte Superior. Assim, qualquer pretensão de redução desse patamar ou de manutenção da sentença de primeiro grau (que havia fixado 3%) confrontaria diretamente o precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

A circunstância de a atuação documentada no período ser de menor densidade não implica ausência total de serviço remunerável, a manutenção do mandato ativo, o acompanhamento processual e a disponibilidade para o patrocínio integram a prestação de serviço advocatício mesmo nos períodos de menor movimentação processual. Integro o acórdão neste ponto, sem alteração do dispositivo.

Quanto à inadequação da via eleita, o ponto merece integração para afastar futura alegação de omissão perante as instâncias superiores.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 incide nas hipóteses em que o contrato existente não prevê remuneração específica para a situação de rescisão antecipada, que é exatamente o caso dos autos. O contrato das partes regulava as formas de remuneração durante a vigência normal do ajuste e em caso de rescisão com etapas concluídas, mas não fixava o valor devido ao advogado pelo período não quitado após a rescisão unilateral.

Diante dessa lacuna específica, o arbitramento judicial é a via adequada, conforme jurisprudência consolidada nesta Câmara e no Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de erro na distribuição do ônus sucumbencial não prospera.

O acórdão enfrentou e rejeitou a questão com fundamento de que, na ação de arbitramento, a definição do quantum é exclusiva do órgão julgador, sem força vinculante à estimativa inicial do autor. O fato de o valor arbitrado ser inferior ao percentual sugerido na exordial não implica sucumbência recíproca, pois o pedido de arbitramento foi julgado procedente. Há, nesse ponto, mera discordância com o entendimento adotado, que não se resolve pela via dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado com as seguintes explicitações acima delineadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026